Tribunal: TJBA
Processo: 8023032-19.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023032-19.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADILSON CARVALHO DE SOUZA

Advogado(s)
:
BRUNO BASTOS AMORIM

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO
DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
SECURITÁ
RIA.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL.
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO
.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SEGURO.
COMPETÊNCIA
DECLINADA
DE OFÍCIO
PARA A
JUSTIÇA FEDERAL
.
INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
.
AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA ESTADU
AL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO
MANTID
A.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. O consumidor ajuizou demanda, na qual busca a responsabilização contratual da seguradora pelos danos apresentados em imóvel adquirido, diante da existência de apólice de seguro habitacional vinculada ao contrato de compra e venda do referido bem.

2. Sustenta a instituição securitária a incompetência absoluta da Justiça Estadual, diante do interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na lide, por figurar como administradora do Fundo de Compensação de Variações Salariais, responsável pelas indenizações pagas com base no Sistema Financeiro de Habitação.

3. No caso em exame, em que pese o contrato versar sobre financiamento imobiliário, não se visualiza uma atuação da Caixa Econômica Federal para além da atividade financeira típica, tratando-se, portanto, de relação jurídica que não atrai a sua participação como litisconsorte necessário. Decisão que se mantém.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8023032-19.2019.8.05.0000.1.AgIntCiv
, em que figuram, como agravantes,

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS S/A
, e, como agravado,
ADILSON CARVALHO DE SOUZ
A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)